Tribunal: TJDFT
Processo: 0743850-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóveis. Perfectibilização. Avaliação. Carta precatória. Laudo. Confecção por oficial de justiça avaliador. Indicação do método utilizado. Executada. Impugnação. Desconformidade. Ausência de critérios técnicos. Lastreamento em laudo técnico unilateral. Acolhimento. Impossibilidade. Infirmação afastada. Nulidade processual. Suscitação. Ausência de prévia intimação do patrono da devedora acerca da ultimação da avaliação. Previsão legal. Inexistência. Comunicação ao representante legal da devedora para viabilizar o ingresso nos imóveis avaliados. Laudo. Resultado. Intimação das partes. Contraditório e ampla defesa. Asseguração. Nulidade. Inocorrência. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Ementa do acórdão. Erro material. Resultado do julgamento. Equívoco material. Retificação de ofício.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à avaliação dos bens imóveis penhorados aviada pela executada e, a par de afastar a arguição de nulidade por ausência de intimação prévia do patrono quanto ao ato avaliativo, homologara os laudos apresentados, via carta precatória, pelos oficiais de justiça avaliadores.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera negativamente a pretensão recursal deduzida pela embargante no ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória ou de ofício, legitimando que, conquanto incontroverso que o acórdão efetivamente resolvera as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, em sua ementa incorrera em erro material ao assentar que o agravo de instrumento fora provido, em desacordo com a fundamentação que o desprovera, resolução contida no dispositivo, o equívoco deve ser retificado de ofício de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Erro material retificado de ofício, sem efeitos modificativos. Unânime.